Tribunal: TCU
Processo: 028.303/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de reforma militar emitidos pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de mérito do ato de Manoel Florêncio Vicente (24859/2017, peça 3), diante do falecimento do ex-militar; 9.2. considerar ilegais os atos de reforma emitidos em favor dos Srs. Adalto Ferreira da Silva (25987/2017, peça 4), José Antônio Neto (25991/2017, peça 5) e José Vicente dos Santos (47344/2016, peça 2), negando-lhes o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. regularize os proventos aos respectivos postos corretos à época da reforma inicial dos interessados; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação. 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.